Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA -
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA –

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que ocorreu nos autos.

Somente quando demonstrado a má-fé da instituição financeira é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Em razão da ausência de ilicitude das instituições financeiras quando da contratação efetivada, não há falar em justa causa para que haja condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S.A.
e
FRANK MARCELINO DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais (n.o.1001557-98.2020.8.111.0041)
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Frank Marcelino da Costa move em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determinou a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ****.****.****.6026, nos seguintes termos:1. Limitou os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,54% ao mês desde sua origem; 2. Converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; 3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; 4. Julgou improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação. Determinou que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Por fim, considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Banco Apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da ocorrência da prescrição parcial do pleito autoral.

Alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado entre as partes em 25/03/2009, enquanto que a presente demanda foi distribuída em 14/01/2020 e, assim, defende a ocorrência da prescrição em parte dos descontos, retroativos à cinco anos, a partir do ajuizamento da ação, requerendo que “
qualquer eventual determinação judicial relacionada ao contrato em debate observar a data de 14/01/2015 como marco inicial para sua abrangência
”.

No mérito, defende o Banco Apelante a ausência de conduta irregular, da vasta utilização do plástico em saques e compras e ausência de excepcional vulnerabilidade.

Assevera que a r.sentença teve por principal fundamento de que houve abusividade nas taxas de juros, contudo, defende que o Autor Apelado contratou o cartão de crédito ciente da taxa de juros e demais encargos, ressaltando que o apelado “é servidor público do Estado e nessa condição celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG”, Num. 116404471 - Pág.6.

Alega que o Apelado aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento; da apresentação das faturas com registros dos saques e dos comprovantes de transferência dos valores; que o apelado efetuou diversas compras para consumo pessoal.

Menciona que não há qualquer justificativa legal para que seja revisado os juros previstos no instrumento contratual celebrado, aludindo que as taxas praticadas são infinitamente menores que aquelas praticadas pelo mercado para os cartões convencionais.

Aduz que “
a apelada optou, de forma livre e independente, por contratar o cartão de crédito consignado, oportunidade na qual foram prestadas todas as informações a respeito do negócio jurídico celebrado
”, não existindo razão para alteração “
dos termos do contrato de natureza privada celebrado entre as partes - firmado de forma volitiva (sem vícios de consentimento), por pessoas capazes e com objeto lícito e possível
”.

Defende a inexistência de danos materiais e da ausência de má-fé, visto que “
existe prova da utilização do cartão pela apelada em saques e compras, inexistindo falha na prestação de serviço e muito menos má-fé do BMG a ensejar a restituição de valores
”, Num. 116404471 - Pág.22. Subsidiariamente, acaso a sentença seja mantida no que tange aos danos materiais, pugna pela “
compensação com os valores disponibilizados à apelada em saques e compras
”.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para o fim de que seja reformada
in totum
a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 116404475.

FRANK MARCELINO DA COSTA
, em sede de Recurso Adesivo (Num.116404477) pretende, em síntese, condenação do Banco requerido a título de indenização por danos morais “uma vez que a contratação abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação”, Num. 116404477 - Pág.3, bem como a

necessidade restituição em dobro ao requerente dos valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC.

Requer o que o conhecimento e provimento do presente recurso adesivo para o fim de reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial do apelante e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente corrigidos; a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário do apelante, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões, Num.116404481.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO PARCIAL

Acerca do tema, considerando a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação, aduz a parte apelante que “
a distribuição desta demanda ocorreu em 14/01/2020, ou seja, houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 25/03/2009 até 14/01/2015. A pretensão autoral, portanto, deve se limitar ao período de 14/01/2015 até a presente data
”.

Pois bem. No que concerne à prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, as parcelas debitadas anteriores a 14/01/2015, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição parcial suscitada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais (n.o.1001557-98.2020.8.111.0041), ajuizada por
FRANK MARCELINO DA COSTA
em face de
BANCO BMG S.A.,
que nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial e determinou a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ****.****.****.6026, nos seguintes termos:1. Limitou os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,54% ao mês desde sua origem; 2. Converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; 3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; 4. Julgou improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação. Determinou que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Por fim, considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Narra a parte autora que “
adquiriu em 2009 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento
”, Num. 116403488 - Pág.2.

Informa que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando; ainda, que o débito que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica
cartão crédito
e, ao entrar em contato com a instituição financeira, esta “
não prestou qualquer informação à parte autora, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos
”, Num. 116403488 - Pág.3.

Cita que somente após buscar seus direitos junto ao PROCON/MT o réu respondeu parcialmente os questionamentos.

Assim, considerando ser ilegal o contrato firmado, que o colocou em desvantagem exagerada, ingressou com a presente demanda, requerendo seja revisada a taxa de juros aplicada; a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro; bem como indenização por danos morais. Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Proposta
de Adesão - Servidor Público/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” que contém, em seu Item 1.2 - Termo de Adesão, a informação destacada de que tal termo “
constitui parte integrada do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD
”, (Num. 116404459 - Pág.7/12).

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor total de R$ 10.902,98 (dez mil novecentos e dois reais e noventa e oito centavos), id. 116403488 - Pág.40.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica às oposta nos seus documentos pessoais e procuração, conforme se observa dos ids. no.116403489 - Pág.1 e 116403491 - Pág.1.

Ademais, nas faturas mensais anexas pela apelante à Contestação, extrai-se diversos gastos em comércios locais como posto de combustível, supermercados, drogarias, farmácias, conveniências, etc., (id. 116404459 - Pág.30/164), o que confirma a ciência e intuito da modalidade de contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de cartão de crédito consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Quanto aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, a taxa de juros fixada foi de 4,7% e 4.8% ao mês, consoante se extrai das faturas juntadas aos autos pelo próprio Banco Apelante na contestação (id. 116404459 - Pág.30/164).

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser mantida, a qual fixou desde a origem das faturas do cartão de crédito, a incidência da taxa de juros, de 1,54% ao mês, já que melhor reflete as operações de créditos realizadas pelo Requerido, além de estar na média de mercado.

Com relação a repetição do indébito e /ou compensação de valores, o Banco Apelante pugna pelo seu indeferimento, porquanto todos os pagamentos realizados pelo autor foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Nessa toada, destaca-se o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.
(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação.

Assim, agiu com acerto o douto magistrado singular ao determinar que, uma vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Portanto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela apelante, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes. Contudo, é o caso de determinar a fixação dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, considerando as taxas médias divulgadas pelo BACEN, bem como a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, ACOLHENDO a preliminar de prescrição parcial dos direitos autorais das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda, bem como para CONSIDERAR válida a contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito consignado. Por fim, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interporto por
FRANK MARCELINO DA COSTA,
mantendo os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022